Tribunal: TJES
Processo: 5010567-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010567-69.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENO SASSO ALIGHIERI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de embargos à execução, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O magistrado de origem entendeu que os documentos juntados aos autos demonstram capacidade financeira do agravante para arcar com os custos do processo, afastando a presunção de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada e dos documentos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º do CPC é relativa e pode ser afastada por outros elementos constantes nos autos que demonstrem a suficiência financeira do requerente.

No caso, embora o agravante tenha declarado hipossuficiência, os documentos fiscais e bancários apresentados revelam rendimentos expressivos e patrimônio significativo.

A manutenção de padrão de vida elevado, com despesas em instituição de ensino particular de alto custo, reforça a conclusão de que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo à subsistência familiar.

As alegações de comprometimento da renda com despesas essenciais não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão da gratuidade, sobretudo diante da ausência de prova robusta de desequilíbrio patrimonial.

A decisão de indeferimento da justiça gratuita encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que exige demonstração efetiva da necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem a suficiência financeira da parte.

A existência de renda elevada, patrimônio significativo e padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Cabe à parte requerente demonstrar, de forma concreta e documentada, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora Agravante, BRENO SASSO ALIGHIERI, na ação de embargos à execução n°
5008639-11.2024.8.08.0024
, sob o fundamento precípuo de que os documentos por ele juntados aos autos demonstram a sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo, afastando-se, assim, a presunção da alegada hipossuficiência jurídica.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) aufere rendimentos exclusivamente por meio de sua microempresa, os quais seriam insuficientes para suportar as custas do processo sem prejuízo da manutenção familiar; (ii) parte significativa da renda mensal estaria comprometida com despesas essenciais, em especial com educação e saúde de seus três dependentes, sendo dois deles filhos menores de idade; (iii) a decisão agravada teria desconsiderado a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3º do CPC; (iv) os elementos probatórios acostados aos autos, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, comprovariam a real situação de dificuldade financeira enfrentada; (v) o indeferimento da gratuidade da justiça, nas circunstâncias descritas, configuraria violação ao direito fundamental de acesso à justiça, nos termos do art. 5º, XXXV e LXXIV da Constituição da República.

Ao proferir a decisão ora objurgada, o MM. Juiz consignou que:

“De modo a ratificar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar sua hipossuficiência financeira, o Exequente anexou seu extrato do imposto de renda e, em análise deste, percebe-se que ele auferiu o valor de R$ 451.200,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil e duzentos reais) de rendimentos isentos e não tributáveis, o que daria em torno de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais) mensais.

Além disso, nos pagamentos efetuados, há a informação de que o Exequente paga para seus dois dependentes a mensalidade na Escola São Domingos, conhecida pelo alto custo e, portanto, a sua manutenção é incompatível com a hipossuficiência exigida para o benefício da Gratuidade da Justiça.

Ainda, nos bens declarados, o Exequente informa que possui um apartamento no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), bem como valores a receber provenientes de vendas de cotas de empresa no valor de R$ 1.222.270,00 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil e duzentos e setenta reais).

Portanto, compreendo que o Exequente tem condições de suportar as custas processuais iniciais e, eventualmente, o ônus de sucumbência, sem o comprometimento de sua renda, razão pela qual não possui o direito aos benefícios da justiça gratuita.

Ademais, o indeferimento da gratuidade não configura limitação ao acesso à justiça, quando os elementos constantes dos autos infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita,
por entender que o Exequente não é pobre na forma da lei.”

Em que pesem os judiciosos argumentos suscitados pelo agravante, penso que a decisão
a quo
não merece qualquer retoque.

Consoante entendimento sufragado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos

(...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023 - grifos nossos).

No caso, o MM. Magistrado de 1º Grau, diante da declaração de hipossuficiência apresentada pelo Agravante, conferiu-lhe oportunidade para comprovar documentalmente os pressupostos da gratuidade, em estrita observância ao disposto no § 2º do art. 99 do CPC, tendo sido a resposta apresentada, contudo, insuficiente para infirmar os indícios de suficiência financeira que se apontaram dos autos.

Isso porque o agravante declarou, no exercício fiscal de 2023, rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 451.200,00, o que representa média mensal de R$ 37.600,00. Além disso, informou à Receita Federal a posse de imóvel avaliado em R$ 850.000,00, bem como valores a receber no montante de R$ 1.222.270,00, oriundos de cessão de cotas empresariais.

Os documentos (id. 41152128 - origem) indicam, ainda, que o Agravante arca com o pagamento de mensalidades em instituição de ensino particular de alto custo para seus dois filhos menores, além de existir um saldo em conta corrente, em nome de sua esposa, indicada na Declaração de IR como sua dependente, no valor de R$ 82.889,31 (oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), tudo a evidenciar padrão de vida incompatível com a concessão da benesse ora postulada.

Ademais, as alegações de comprometimento de renda com dívidas e encargos familiares não afastam, por si sós, os indicativos de suficiência financeira, sobretudo quando não acompanhadas de documentação robusta a demonstrar efetivo desequilíbrio patrimonial. Ao revés, os dados disponíveis revelam patrimônio consolidado e renda expressiva, suficientes para suportar o pagamento das custas iniciais e demais encargos processuais, sem que se vislumbre comprometimento da dignidade ou da subsistência do núcleo familiar.

Destarte, corroboro a conclusão esposada no
decisum
vergastado no sentido de que os documentos acostados pelo recorrente revelam incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a realidade econômica demonstrada.

Cediço que a concessão da justiça gratuita deve ser restrita aos que efetivamente comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção, sendo certo que tratar igualmente os desiguais compromete a finalidade do instituto e culmina por ferir o princípio da isonomia.

Assim sendo, conclui-se forçosamente que a decisão de 1º Grau se encontra tecnicamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias, aplicando-se
in casu
o entendimento já consolidado no âmbito deste Egrégio Sodalício no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RENDA E ATIVOS FINANCEIROS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por BARBARA VIEIRA BASTOS contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos dos embargos à execução opostos em face de TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA. A agravante sustenta que a decisão impugnada baseou-se apenas em seu salário bruto, sem considerar as despesas apresentadas, e reitera que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a recorrente preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos elementos trazidos aos autos, como a renda mensal e os ativos financeiros da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR Presunção de Hipossuficiência: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte. No caso, os contracheques e a declaração de bens apresentados indicam renda mensal e ativos financeiros incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Renda e Ativos Financeiros: A recorrente possui remuneração bruta mensal de R$8.201,28, com renda líquida de R$5.555,50, além de ativos financeiros que totalizam cerca de R$10.898,51, conforme documentação anexada. Tais valores afastam a presunção de insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado no TJES. Contratação de Advogado Particular: A contratação de advogado particular, embora não impeça por si só a concessão do benefício da gratuidade, é um elemento que, somado aos demais dados financeiros constantes dos autos, reforça a incompatibilidade com a alegação de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, como renda mensal e ativos financeiros incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos. A contratação de advogado particular, somada a outros elementos financeiros, pode ser considerada para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP; STJ, Súmula 393. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006448-65.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e
havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado
. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023 - grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)